Tribunal: STF
Processo: HC 271556
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.  

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ademar Lino Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental  no HC 1.068.130/PR (evento 7). 

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2). 

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na natureza e na quantidade do entorpecente. Aduz que a droga apreendida consiste em maconha, em quantidade reduzida, não sendo suficiente para justificar o aumento da reprimenda. Ressalta que o paciente é primário, confessou a prática delitiva, não possui antecedentes e não integra organização criminosa, fazendo jus à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a incidência da minorante em seu patamar máximo. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8): 
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por transporte de aproximadamente 28 kg de maconha em veículo previamente preparado, entre os Estados do Paraná (Santa Helena) e Santa Catarina (Chapecó). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal já apreciada pelas instâncias ordinárias, para rediscutir a dosimetria da pena e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006) e no afastamento do tráfico privilegiado, diante de quadro fático que inclui apreensão de 28 kg de maconha, transporte interestadual, veículo previamente preparado e elementos indicativos de organização criminosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Corte de origem corretamente afirmou que a revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto probatório ou à replicação de teses já apreciadas em apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso, pois não foram trazidas novas provas nem demonstrada contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
5. O habeas corpus impetrado possui inequívoco caráter revisional, pois busca reabrir discussão já travada e decidida na ação penal, no recurso de apelação e na própria revisão criminal (dosimetria e incidência do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), o que é incompatível com a via estreita do remédio constitucional, que não se admite como sucedâneo de revisão criminal. 
6. As instâncias ordinárias, com base em autoria e materialidade robustas, valoraram concretamente a quantidade e a natureza da droga (28 kg de maconha), o transporte interestadual, o veículo previamente preparado, o valor da carga, o vínculo de confiança e a divisão de tarefas típica de organização criminosa, concluindo pela dedicação do réu à atividade criminosa e, por conseguinte, pela inviabilidade da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. º 11.343/2006. 
7. A exasperação da pena-base foi motivada na quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com a regra de preponderância do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, quadro que se harmoniza com a orientação consolidada desta Corte quanto à legitimidade da majoração da pena-base fundada em quantidade expressiva de droga. 
8. Não se identifica situação excepcional de flagrante ilegalidade na dosimetria ou no afastamento do tráfico privilegiado que justifique a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, havendo apenas inconformismo do agravante com a valoração probatória e com a resposta penal, matéria já exaustivamente examinada e acobertada pelo trânsito em julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 
 
De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
 
Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pois, "No dia 06 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na PR 280, nesta cidade e comarca de Pato Branco - PR, foi realizada uma operação tipo bloqueio rodoviário por policiais civis, oportunidade em que constataram que o denunciado ADEMAR LINO SOARES, dolosamente, conscientemente da ilicitude de sua conduta, sem autorização desacordo com determinação legal e regulamentar, transportava, com a finalidade de entrega a terceiros, 28 (vinte e oito) quilos de substância orgânica, prensada, de cor verde, com características análogas à maconha, envoltas em fita adesiva marrom, molhados, divididos em 32 (trinta e dois) tabletes, localizados no revestimento plástica da caçamba do veículo conduzido pelo denunciado, cujo principio ativo é capaz de causar dependência física e psíquica, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 12/14 e auto de constatação provisória de droga de fls. 17/18”. Acrescenta-se que “ele confessou a prática do crime ao ser interrogado em Juízo, mencionando que: transportava a droga escondida no interior do seu veículo quando foi preso; foi contratado em Santa Helena com destino a Chapecó, onde entregaria as drogas; aceitou levar até Xanxerê, pois não sabia o caminho até Chapecó; receberia R$ 2.000,00 pelo transporte”(evento 2).
  
O  Tribunal de Justiça, ao julgar improcedente a revisão criminal, manteve a pena fixada pelo Juízo primevo, à seguinte consideração (evento 4): 

“(...) 
Como se viu da síntese dos fatos, inicialmente pugna o requerente pela readequação da dosimetria penal, com a consequente redução da pena aplicada, sob o argumento de que a exasperação da pena-base foi fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida (28 kg de maconha), deixando de ponderar a natureza menos lesiva da droga. De acordo com o requerente (mov. 1.1/TJPR) “o entorpecente localizado é maconha. Assim, dentro do rol da ANVISA é o que menos danifica a saúde, eis que trata-se de um produto natural, devendo ser considerada circunstancia neutra. Ademais, a quantidade encontrada, para os dias de hoje, é de baixa monta.”. 
Pois bem. 
Em que pesem os argumentos apresentados, tenho para mim que o pleito formulado não comporta acolhimento. 
E não comporta acolhimento simplesmente porque a questão já foi amplamente analisada e decidida tanto pelo juízo singular quanto pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ocasião em que, por unanimidade de votos, restou demonstrado que a elevada quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para a exasperação da pena no crime de tráfico de drogas, em que pese não se trate de entorpecente de elevada lesividade. 
É cediço, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Neste ponto, verifica-se que o acordão originário manteve a sentença condenatória que aumentou a pena-base, a meu ver com fundamentação idônea, tendo em vista a grande quantidade do entorpecente apreendido (repita-se: 28 kg de maconha), inexistindo, pois, ilegalidade no desvalor da aludida circunstância.
Nesse sentido, vejamos como a exasperação da pena-base foi aplicada na sentença e no acordão originários.
Sentença (mov. 23.4/TJPR): 
“(...) quanto às circunstâncias, deve ser levada em conta a grande quantidade de droga transportada – 28 (vinte e oito) quilogramas de maconha – o que intensificou a gravidade do crime. 
Acórdão (mov. 23.5/TJPR): 
“Nesse contexto, deve-se atentar para o art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância dos critérios nele previstos (quantidade e natureza da droga) sobre aqueles estabelecidos pelo art. 59, do Código Penal. (...) 
A expressiva quantidade de “maconha” apreendida justifica o aumento realizado na sentença. 
É que, como ensinam Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (in Legislação Penal Especial, 7ª ed., Jurídico Atrlas, 2004, p. 137, grifei). 
De acordo com o mencionado parâmetro, o material apreendido permitira a confecção de aproximadamente 84.000 (oitante e quatro mil) cigarros, estando plenamente justificada, portanto, a exasperação realizada pelo Magistrado a quo.”
Com efeito, como bem fundamentado nas decisões originárias proferidas na ação penal, se mostra necessária a exasperação pelo vetor da quantidade de droga apreendida (circunstância preponderante, a teor do art. 42 da lei de drogas) – 28kg de maconha - quantidade essa suficiente para confecção de milhares de porções (“baseados”) do entorpecente para uso individual, nos quais são utilizados aproximadamente 0,5g (ou menos, a depender da pureza) da droga, o que demonstra claramente a aptidão de atingir de maneira lesiva o bem jurídico protegido pela norma, em razão do potencial de venda para diversas/incontáveis pessoas, o que caracteriza a maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a necessidade de exasperação da pena no caso concreto, não havendo que se falar, nesse ponto, que a quantidade seria motivo inidôneo para a negativação da conduta perpetrada pelo requerente 
Assim, é evidente que a censurabilidade do delito deve ser elevada, de modo que deve ser o agente apenado com maior rigor, não havendo que se falar, nem em remota hipótese, que 28 kg de maconha se trata de “quantidade de baixa monta” para os dias atuais, como aduz a defesa na peça revisional (fl. 4 da mov. 1.1).
(...)”

 Por seu turno, extraio excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 6): 
 
“(...)
No caso, a presente impetração busca rediscutir matéria já decidida pelas instâncias ordinárias — manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pleitos de redimensionamento da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado — o que confere ao habeas corpus inequívoco caráter revisional, incompatível com a via eleita. 
O acórdão estadual conheceu do pedido revisional e, no mérito, manteve o indeferimento, assentando que a revisão criminal não constitui sucedâneo recursal nem segunda apelação e somente é admissível nas hipóteses do art. 621, I, do Código de Processo Penal, inexistentes no caso, pois a tese defensiva — suposta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base e cabimento do redutor do § 4º do art. 33 — já fora enfrentada e afastada, com lastro probatório suficiente. 
Além da inadequação da via, não se evidencia situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize atuação de ofício. As instâncias ordinárias consignaram autoria e materialidade robustas: apreensão de 28 kg de maconha, transporte entre Estados da Federação, veículo previamente preparado para o tráfico, dinâmica apurada em juízo e prisão em flagrante. A sentença e o acórdão afastaram, de forma específica, o tráfico privilegiado, ao afirmar a dedicação do réu à atividade criminosa, com destaque para a quantidade expressiva do entorpecente, o transporte interestadual, o valor da carga, o vínculo de confiança e a divisão de tarefas típica de organização criminosa. Na dosimetria, a exasperação da pena-base foi motivada na quantidade de entorpecente, com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal.
A orientação desta Corte é firme quanto à validade da exasperação da pena-base fundada na quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e quanto à inviabilidade do redutor do § 4º do art. 33 quando presentes elementos concretos de dedicação à atividade criminosa. 
A defesa invoca precedentes desta Corte sobre concessão de ordem em habeas corpus substitutivo quando presente manifesta ilegalidade. Todavia, o quadro dos autos — apreensão de expressiva quantidade de maconha, modo de transporte preparado e motivação específica para exasperar a pena-base e afastar o privilégio — não revela ilegalidade evidente na dosimetria nem no juízo negativo quanto ao § 4º do art. 33, mas, sim, inconformismo com a valoração probatória e a resposta penal, matéria já exaustivamente examinada e acobertada pelo trânsito em julgado. 
Nesse contexto, ausente ilegalidade manifesta e estando em debate matéria própria de revisão criminal já indeferida pelo Tribunal de origem, impõe-se reconhecer a inadequação do  habeas corpus como sucedâneo de revisão.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)

Desse modo, as instâncias antecedentes elevaram a pena, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para exasperar a pena-base, uma vez que “o quadro dos autos — apreensão de expressiva quantidade de maconha, modo de transporte preparado e motivação específica para exasperar a pena-base e afastar o privilégio — não revela ilegalidade evidente na dosimetria nem no juízo negativo quanto ao § 4º do art. 33”.

Ademais, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena em 05 e 10 meses anos - 10 meses acima do mínimo legal –, consideradas as circunstâncias do delito, a quantidade e a natureza de droga apreendida – 28 kg de maconha, transportada entre Estados da Federação, em veículo previamente preparado para o tráfico.

Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).

Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.  
 
Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux. 

Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante,  ressaltou que (evento 6):

“(...)
Além da inadequação da via, não se evidencia situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize atuação de ofício. As instâncias ordinárias consignaram autoria e materialidade robustas: apreensão de 28 kg de maconha, transporte entre Estados da Federação, veículo previamente preparado para o tráfico, dinâmica apurada em juízo e prisão em flagrante. A sentença e o acórdão afastaram, de forma específica, o tráfico privilegiado, ao afirmar a dedicação do réu à atividade criminosa, com destaque para a quantidade expressiva do entorpecente, o transporte interestadual, o valor da carga, o vínculo de confiança e a divisão de tarefas típica de organização criminosa. Na dosimetria, a exasperação da pena-base foi motivada na quantidade de entorpecente, com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal. 
A orientação desta Corte é firme quanto à validade da exasperação da pena-base fundada na quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e quanto à inviabilidade do redutor do § 4º do art. 33 quando presentes elementos concretos de dedicação à atividade criminosa. 
A defesa invoca precedentes desta Corte sobre concessão de ordem em habeas corpus substitutivo quando presente manifesta ilegalidade. Todavia, o quadro dos autos — apreensão de expressiva quantidade de maconha, modo de transporte preparado e motivação específica para exasperar a pena-base e afastar o privilégio — não revela ilegalidade evidente na dosimetria nem no juízo negativo quanto ao § 4º do art. 33, mas, sim, inconformismo com a valoração probatória e a resposta penal, matéria já exaustivamente examinada e acobertada pelo trânsito em julgado.” (grifo nosso)

Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  
 
Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “Ainvocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosaobsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).  
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  
 
Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente